Tribunal: STF
Processo: RE 87077
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. ALÇADA REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CUJA ADMISSIBILIDADE E EXCLUIDA PELO VALOR DA CAUSA (REGIMENTO
INTERNO, ART. 308, VIII), NÃO TENDO LOGRADO ACOLHIMENTO A ARGÜIÇÃO
DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL (ART. CITADO, CAPUT).